Tribunal: TJDFT
Processo: 0754243-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0754243-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVANI JUPERA DE VITA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Não obstante a distribuição do feito como agravo de instrumento, cuida-se de pedido de suspensão liminar do acórdão proferido no âmbito do AGI 0719497-16.2025.8.07.0000. Analisando os presentes autos e a ação de origem (Processo 0722522-34.2025.8.07.0001), verifica-se que AVANI JUPERA DE VITA ajuizou em desfavor de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, a fim de que a requerida fosse compelida a fornecer e custear tratamento de saúde à requerente, na modalidade “home care”. A liminar foi deferida em 1o de maio de 2025, nos termos do seguinte dispositivo: “Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à empresa requerida que forneça o serviço de home care – 24 horas por dia - à parte autora, bem como os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. A parte ré recorreu da decisão, apresentando agravo de instrumento, distribuído sob o número 0719497-16.2025.8.07.0000, o qual foi julgado procedente, por maioria. Colaciono a ementa do julgado: “Civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação cominatória. Plano de saúde. Operadora. Entidade de autogestão. Finalidade lucrativa. Concorrência no mercado. Inexistência. Relação de consumo. Inocorrência. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Tratamento domiciliar “home care”. Postulação pela beneficiária do plano. Cobertura excluída. Previsão contratual. Cláusula específica. Conformação com a legislação de regência. Eficácia. Prescrição médica. Substituição da internação hospitalar por assistência domiciliar. Pressupostos e necessidade ausentes. Acompanhamento médico ou suporte mecânico. Desnecessidade. Assistência de técnico de enfermagem. Qualificação como tratamento home care. Impossibilidade técnica. Assistência fomentada pela operadora. Realização das necessidades terapêuticas da beneficiária. Atendimento especializado multidisciplinar. Dispensação. Transmudação em tratamento home care. Inviabilidade. Concessão. Impossibilidade. Exclusão expressa. Legitimidade. Tutela provisória. Concessão. Pressupostos. Ausência. Inverossimilhança do aduzido. Indeferimento. Agravo conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação cominatória, deferira a tutela de urgência que reclamara a beneficiária incidentalmente objetivando a cominação de obrigação à operadora de plano de saúde destinada a compeli-la a autorizar e custear todas as despesas relacionadas ao tratamento home care que lhe fora prescrito, conforme requisições médicas, fornecendo em sua integralidade o atendimento compreendido em aludida conformação técnica. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que a agravante, em sede de provimento antecipatório, seja compelida a autorizar e custear o tratamento home care indicado à agravada, nos termos da prescrição médica, conquanto o contrato não contemple essa cobertura e à paciente esteja sendo dispensado atendimento multidisciplinar em ambiente domiciliar, consoante a apuração técnica levada a efeito pela operadora segundo a tabela do NEAD - Núcleo Nacional de Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar. III. Razões de decidir 3. A tutela provisória de urgência de natureza antecipada tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida que não tem caráter instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). 4. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). 5. Segundo a conceituação técnica, o tratamento home care designa cuidados em casa que traduzem verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente, demandando seu fomento equipe profissional multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços que compreende devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar, tornando inviável que sejam interpretados como simples serviços de enfermagem particular ou como sucedâneos dos serviços de “cuidador”. 6. A concessão de cobertura de tratamento home care tem sido concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas, quando preceituado como o mais indicado ao estado clínico do paciente em substituição à internação hospitalar, ou seja, é conferido, mediante prescrição técnica, como sucedâneo da internação em ambiente hospitalar, tornando inviável que, não necessitando a beneficiária do Plano de Saúde de internação hospitalar, mas de assistência diária de técnico de enfermagem e outros suportes, lhe seja assegurada prestação volvida ao fomento de serviços dos quais não necessita, notadamente quando o contrato que o beneficia exclui textualmente a cobertura de serviços de enfermagem particular em conformidade com o legalmente autorizado e os atendimentos acobertados estão sendo fomentados em conformidade com as regulações normativas. 7. Conquanto indeferida a dispensação de atendimento à beneficiária do plano de saúde sob a conformação de tratamento home care, apreendido que a operadora do plano de saúde que a beneficia, valendo-se de avaliação clínica e dos indicativos técnicos constantes da tabela manejada pelo NEAD - Núcleo Nacional de Empresas de Serviços de Atenção Domiciliar, que afastaram a qualificação da paciente como elegível à internação domiciliar mas indicaram-na como dependente de atendimento domiciliar multiprofissional, tem dispensado esse atendimento segundo a regulação interna da entidade, denotando que não está a paciente desassistida, inviável que, em ambiente de tutela provisória, antes de digressão probatória, haja interseção sobre o atendimento que é fomentado e sua transmudação em home care por demandar a elucidação da controvérsia prova técnica, deixando a argumentação desenvolvida desguarnecida de certeza e o direito invocado de probabilidade evidente. IV. Dispositivo 8. Agravo conhecido e provido. Maioria”. O julgamento do agravo de instrumento ocorreu em 11 de setembro de 2025, conforme certidão de julgamento de ID. 76155454 dos autos 0719597-16.2025.8.07.0000. No dia 19.09.2025, antes mesmo da publicação do acórdão, a peticionante opôs embargos de declaração, nos quais, após alegar a ocorrência de omissões e de erro material, requereu a concessão de efeitos infringentes para que fosse restabelecida a decisão de 1o grau que deferiu a tutela de urgência. Postulou, ainda, a realização de julgamento ampliado, com fundamento no artigo 942, § 3o, inciso II, do CPC. O Acórdão do Agravo de Instrumento foi publicado em 30 de novembro de 2025. Em 02 de dezembro de 2025, a peticionante opôs novos embargos de declaração, nos quais reitera o pedido de restabelecimento da decisão de 1o grau que deferiu a tutela de urgência e a realização de julgamento ampliado. Na presente data, em sede de plantão judicial do Conselho da Magistratura, a peticionante requer a suspensão liminar do acórdão que revogou a decisão que deferiu a tutela de urgência, destacando o seu grave estado de saúde e reiterando as teses dos embargos de declaração ainda não examinados pelo colegiado natural. É o breve relatório. A Portaria GPR 701 de 18 de novembro de 2025, que estabelece a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 6 e 7 de dezembro de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” O pedido formulado pela recorrente não comporta apreciação em sede de plantão. A peticionante pretende, em sede de plantão, suspender acórdão da 1a Turma Cível desta Corte de Justiça, que deu provimento, por maioria, ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que, concedendo tutela de urgência, determinou à GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE o fornecimento e o custeio do tratamento de saúde à requerente, na modalidade “home care”. Não obstante a alegação de que o Plano de Saúde em questão suspenderá o serviço de “home care” na próxima segunda-feira, dia 08/12/2025, o que, em tese, justificaria a análise do pedido neste momento, observa-se que a suposta ameaça ao direito da requerente ocorreu com o julgamento do agravo de instrumento, no mês de setembro de 2025. E, ainda que se leve em consideração somente a data da publicação do acórdão como termo inicial para insurgência da parte, no caso em análise, tal marco ocorreu em 30 de novembro de 2025. Observa-se, portanto, que a peticionante, considerando o julgamento ou a publicação do acórdão, teve tempo suficiente para provocar o relator natural quanto ao pedido de suspensão liminar do acórdão, mas deixou para fazê-lo, sem justificativa plausível, em sede de plantão judicial. O recebimento da notificação na data de ontem, via e-mail, no sentido de que o serviço de “home care” será suspenso, por si só, não justifica o exame da questão no plantão judicial, uma vez que era previsível a ocorrência da suspensão com a publicação do acórdão. Nesses termos, não obstante a gravidade do quadro de saúde em que se insere a peticionante, entendo não ser possível apreciar o pedido de suspensão do acórdão no Plantão Judicial. Além disso, o pleito também encontra obstáculo no § 2o do artigo 4o da Portaria GPR 701/2025, uma vez que não se admite no plantão a apreciação de questões já decididas pelo órgão judicial competente. Com efeito, as questões trazidas à análise pela peticionante foram objeto de discussão e julgamento pelo colegiado da 1a Turma Cível, que, por maioria, deu provimento ao agravo, sendo incabível em plantão judicial o rejulgamento monocrática de matéria apreciada durante o expediente ordinário pelos julgadores naturais. Diante do exposto, tratando-se de questão já examinada pelo julgador natural e não caracterizada a urgência que justifique a análise em sede de plantão, deixo de apreciar o pedido de suspensão do acórdão 2041921 da 1a Turma Cível. Encaminhem-se os autos ao eminente relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura